Tribunal: TJSP
Processo: 1501680-76.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação

Nulidade – Tráfico de Drogas – As instituições de segurança poderão, nos termos do art.

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação

Nulidade – Tráfico de Drogas – As instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita – Entendimento
Não há ilegalidade na busca pessoal realizada independe de mandado judicial, quando houver fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícito pelo agente, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, do CPP.
É conceito básico que as instituições de segurança poderão, nos termos do art. 244 do CPP, fazer busca pessoal, independente de mandado, quando houver fundada suspeita. Logo, as forças policiais não necessitam de mandado para busca pessoal.
Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do § 2o, do art. 240 do CPP.

Nulidade – Tráfico de entorpecentes – Localização de entorpecentes no interior da residência do agente – Ausência de prévio mandado judicial de busca e apreensão – Situação de flagrante cuja concretização é hábil para confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões que justificavam a adoção da medida – Inocorrência
Não se desconhece a existência de decisão isolada da 6a Turma do Colendo STJ, no sentido de que o flagrante hábil a autorizar o ingresso policial, sem mandado judicial, seria apenas aquele que resulta de verdadeira emergência, como nos casos de sequestro, em que há perigo à vida da vítima, não se justificando nas hipóteses dos demais crimes permanentes, como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais.
O entendimento que acabou sendo firmado pelo Pretório Excelso é, contudo, diverso. O leading case, que teve inclusive repercussão geral reconhecida, versou exatamente caso de flagrante de tráfico de entorpecentes, após ingresso forçado da polícia em residência, cuja validade acabou sendo reconhecida.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema n. 280, observou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita, mesmo em período noturno, desde que venha "amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
Conclui-se, portanto, que, conquanto seja efetivamente recomendável que aludida entrada forçada em domicílio venha, sempre que possível, precedida de mandado judicial, de tal sorte a respaldar previamente a conduta dos policiais na hipótese de a diligência ser infrutífera, fato é que eventual concretização do flagrante será evidentemente hábil a confirmar, a posteriori, a existência de fundadas razões justificando a adoção da medida pela situação de flagrante delito.

Tráfico de entorpecentes – Acusado flagrado guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, as seguintes substâncias estupefacientes: a) 9,98 gramas de maconha, (02 porções); b) 7,54 gramas de "crack"(20 "pedras"); c) 3,74 gramas de cocaína (06 invólucros plásticos do tipo eppendorfs); d) 0,19 gramas de ecstasy (um comprimido) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade e as diversas espécies de entorpecentes apreendidos – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "guardar" e "ter em depósito". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Cálculo da pena – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.